Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

II – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO APELANTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA.

III – PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS.

IV - MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO APARELHADA COM CONTRATO, TERMOS DE ACORDO E REQUERIMENTO DE MATRÍCULA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. DIREITO CERTIFICADO A REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. CÁLCULOS INICIAIS CORRIGIDOS. INCORREÇÕES NA CONTA RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO PARA DECOTAR O INCONTROVERSO EXCESSO. MULTA COBRADA EM DUPLICIDADE. E PRESTAÇÕES NÃO COMPUTADAS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UMA DELAS. RETIFICAÇÃO FEITA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE REDUZ O VALOR DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ALUNO.

V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DE INICIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça. Benefício deferido ao réu/apelante em decisão interlocutória e mantido na sentença recorrida. Falta de interesse recursal. Apelo nessa parte não conhecido.

2. Preliminar. Inépcia da inicial. Existente narrativa que possibilita a compreensão das alegações de fato aduzidas pela entidade educacional e havendo desencadeamento lógico dos pedidos, hígida se mostra a peça vestibular. Interesse de agir configurado no necessário ajuizamento de demanda para cobrar ao aluno inadimplente a contraprestação pecuniária devida por serviços educacionais a ele disponibilizados. Preliminar rejeitada.

3. Prejudicial de mérito relativa à prescrição. O art. 206, § 5o, I, do Código Civil dispõe prescrever em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Demanda ajuizada antes do decurso do prazo quinquenal. Preliminar de prescrição rejeitada.

4. Preceitos contratuais estabelecedores de penalidade ao cocontratante que incorra em atraso no pagamento das prestações pecuniárias ajustadas. Cláusulas objetivas e claras quanto ao efeitos jurídicos da mora do contratante de serviços educacionais pelo não pagamento das obrigações pecuniárias a modo e tempo certo. Marco fundado na liberdade de contratar, que é uma das expressões da liberdade de iniciativa econômica constitucionalmente garantida pela Carta Política de 1988 (art. 170). Abusividade não configurada.

5. Sem que venham indicados pelo consumidor parâmetros comparativos mínimos a indicar que a estipulação contratual desborda dos limites em regra praticados por instituições de ensino similares, não há que se falar em desproporcionalidade e abusividade nos termos ajustados em contrato de prestação de serviços, especialmente porque (a) existe contrato regular firmado entre as partes, (b) há previsão contratual de constituição do ajuste como título extrajudicial sem força executiva e (c) estão clara e previamente esclarecidos o preço a pagar, o tempo e o modo para efetivação do pagamento e os encargos pecuniários incidentes para o caso de atraso.

6. Correção da conta inicial, pela autora, quanto aos valores devidos. Retificação de necessário acolhimento. Exclusão de multa contabilizada em duplicidade e consideração do tempo de atraso com base na data de vencimento cada parcela. Emenda não considerada na sentença. Capítulo de imprescindível reforma.

7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar e prejudicial rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. Honorários majorados.